Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESTABELECIMENTO HOTELEIRO. PISO MOLHADO. QUEDA DE HÓSPEDE. LESÃO CORPORAL. CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVADAS. DANO MATERIAL CABÍVEL. INCOLUMIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. ATINGIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. De acordo com o que dispõe o art. 14, do CDC, que trata da responsabilidade pelo fato do serviço (acidente de consumo), a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando que fique comprovada a ocorrência do fato, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.
2. O fornecedor responde, portanto, pelo serviço defeituoso, assim considerado aquele que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias do § 1o do art. 14, só não sendo responsabilizado quando provar: “I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”, conforme determina o § 3o do artigo em comento.
3. Resta caracterizada a inversão do ônus da prova ope legis, cabendo ao fornecedor o dever de demonstrar a ocorrência de alguma das hipóteses excludentes de sua responsabilidade.
4. A prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento foi capaz de elucidar as circunstâncias fáticas que permeiam a presente demanda, haja vista que tanto o requerente quanto as testemunhas prestaram depoimentos asseverando, em uníssono, que o acidente ocorreu conforme narrado na inicial, ou seja, que o chão do hotel estava molhado e que foi justamente essa a causa da queda do autor.
5. Em sendo verificado que o conjunto probatório suporta a tese de ocorrência de falha na prestação do serviço e, ainda, inexistindo prova de qualquer das excludentes de responsabilidade do fornecedor, resta estampada a responsabilidade da demandada, prestadora do serviço de hotelaria, pelos danos advindos da queda de hóspede em seu estabelecimento.
6. A ocorrência e extensão dos danos materiais restaram suficientemente comprovadas pela parte autora, por intermédio dos documentos coligidos à exordial (comprovantes de pagamento de sessões de fisioterapia e de compra de medicamentos), os quais sequer foram objeto de impugnação por parte do requerido.
7. Da falha na prestação do serviço decorreram, além do prejuízo material consistente nas despesas médicas, e dos inúmeros transtornos durante as férias do autor, a lesão física em seu cotovelo. Assim, os danos morais decorrem da própria situação narrada, dada a considerável ofensa à integridade psicofísica do autor, que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano.
8. A respeito do dano moral, o Colendo STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.
9. Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação sócio-econômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.
10. No presente feito, revela-se elevada a culpabilidade do causador do dano. Isso porque a prova dos autos demonstra que o estabelecimento hoteleiro não cuidou de providenciar a adequada limpeza e manutenção de suas dependências. Ademais, não sinalizou o local a fim de evitar acidentes com o piso molhado, além de não haver prestado socorro ou assistência ao autor nem quando este estava hospedado em Caldas Novas e nem tampouco após o seu regresso à Brasília.
11. O sofrimento imposto também se revela como de natureza grave, já que o requerente teve suas férias interrompidas, necessitou regressar inesperadamente ao seu domicílio para realização de cirurgia e, ainda, ficou afastado de seu trabalho e com sequelas no movimento de seu braço, tendo em vista a limitação de movimentos de extensão e flexão, do que se conclui que as lesões físicas repercutiram de forma bastante intensa na esfera pessoal do autor.
12. Analisando tais circunstâncias, conclui-se que a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo juízo a quo deve ser mantida, já que atendeu aos critérios determinados pelo Superior Tribunal de Justiça.
13. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.